Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A UNIDADES EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VENDAVAL. RISCOS NÃO COBERTOS. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente (TOKIO MARINE SEGURADORA) para reformar a sentença que condenou a recorrente a pagar ao condomínio edilício autor/recorrido a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o edifício localizado na SQS 414 BLOCO O teria sofrido danos em razão de vendaval ocorrido no dia 30.11.2023, cujo prêmio da apólice de seguro a recorrente teria negado o pagamento.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu ser devido o pagamento, uma vez que comprovado o evento climático na data dos fatos.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, defende a regularidade de negativa de cobertura, uma vez que os danos alegados pelo recorrido teriam sido causados por fatos diversos decorrentes de infiltrações por entupimento de calhas, que não preveem cobertura securitária. Ao final, pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação com base na participação obrigatória do segurado.
6. Contrarrazões ao ID 66095853.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrente estaria obrigada à cobertura securitária.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Ilegitimidade ativa. A recorrente alega que o recorrido estaria a pleitear direito alheio em nome próprio, uma vez que os possíveis danos teriam ocorrido nas unidades 207, 208 e 307. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, os possíveis danos às referidas unidades seriam decorrentes de evento climático que teria atingido o edifício, razão pela qual incumbiria ao recorrido, em tese, o dever de reparar. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 757 do Código Civil dispõe que o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. No caso, a apólice anexada ao ID 66095814 - Pág. 36 prevê como riscos cobertos, entre outros, vendaval e granizo (cláusula 8.19). Nos termos da apólice contratada, vendaval corresponde a “vento de velocidade igual ou superior a 15 metros por segundo o que equivale a 54 km por hora”.
11. Em contestação, a recorrente afirma que na data dos fatos a velocidade do vento não teria ultrapassado 3 metros por segundo. Nesse sentido, conforme consulta pública ao “site” do Instituto Nacional de Meteorologia, na data dos fatos (30.11.2023) a velocidade do vento variou entre 0,1 e 4,3 metros por segundo ("https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos").
12. Além disso, o laudo confeccionado por profissional contratado pelo recorrido alega entupimento de calhas como possível causa dos danos aos apartamentos supracitados. Outrossim, na contestação a recorrente apresentou dados da comunicação de sinistro, não impugnada pelo recorrido, em que se noticia entupimento de um ralo da calha. Nesse contexto, o documento de ID 66095814 - Pág. 18 evidencia que tais eventos não são passíveis de cobertura securitária. Logo, conclui-se que os danos relatados não estariam no escopo da proteção contratada, ante a expressa previsão de cláusula de excludente de responsabilidade.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 757 do Código Civil.